Tribunal: TJDFT
Processo: 0726240-81.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0726240-81.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LARISSA LOPES BATISTA SOUSA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por LARISSA LOPES BATISTA SOUSA contra a decisão interlocutória proferida pelo juízo da 1a Vara Cível do Guará em sede de ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de ressarcimento e indenização por danos morais 0704964-49.2021.8.07.0014 (ação ajuizada pela agravante em face do agravado Banco do Brasil SA) no seguinte teor (ID 97954224 - autos na origem): “Cuida-se de cumulação objetiva de ações de conhecimento com vistas à obrigação de fazer (devolução de valores e cancelamento de cobrança), à restituição de valores e à reparação de danos morais, de procedimento comum, relativamente aos autos e às partes identificados em epígrafe. De início, atento aos tempestivos embargos de declaração opostos por meio da petição juntada no ID: 97250384, verifico que assiste razão à parte autora, na medida que a decisão proferida no ID: 97160914 olvidou de apreciar o pedido formulado pela parte autora, ora embargante, na petição inicial (ID: 96411617, item “c”, p. 17), relativamente à tutela provisória de urgência. Por esses motivos, acolho os embargos de declaração para o fim de integrar a decisão recorrida (ID: 97160914). Passo, assim, a apreciar liminarmente o pedido formulado pela parte autora em face da parte ré, em sede de tutela provisória de urgência, com a finalidade de “devolução imediata dos valores subtraídos [d]a conta corrente e o cancelamento imediato da ‘recobrança’ das transações fraudulentas na fatura do cartão de crédito” (ID: 96411617, item “c”, p. 17). Em rápida síntese, na causa de pedir a parte autora narra que possui conta corrente em agência do Banco do Brasil, sendo que, no dia 10.05.2021 recebeu ligação telefônica proveniente do número central do banco, em que “uma pessoa se passando por funcionário do banco, informando que a mesma precisava ir imediatamente a um caixa eletrônico do Banco do Brasil liberar o acesso do aplicativo no seu aparelho celular, visto que logo iria ser bloqueado”. Desse modo, a autora dirigiu-se ao caixa eletrônico e liberou o acesso do aplicativo no aparelho celular dos criminosos, acreditando estar liberando no seu próprio, ressaltando que em nenhum momento passou dados pessoais como as senhas do aplicativo e do cartão. A parte autora prossegue argumentando que, no dia 12.05.2021, tomou conhecimento de irregularidade de movimentações em sua conta bancária, no valor de R$ 980,00, e por meio do cartão de crédito, no valor de R$ 824,41, tendo contestado todas elas, registrando boletim de ocorrência policial, mas o Banco do Brasil não acolheu sua contestação administrativa. Assim, os valores decorrentes das transações fraudulentas não foram pagos. Ainda em relação à tutela provisória de urgência, a parte autora argumenta, em suma, que “restou demonstrado o periculum in mora, levando-se em consideração a data do vencimento da fatura do cartão de crédito e a necessidade da compra dos materiais de estudo o quanto antes, já que o próximo Exame da Ordem está previsto para outubro” e que “também pode ser verificado no caso em tela o fumus boni iuris, já que a parte requerente foi vítima de uma fraude em sua conta bancária e o banco se recusou em estornar os valores perdidos e em retirar a transação fraudulenta de R$ 500,00 mais os juros de R$ 24,44 da fatura do cartão de crédito”. A petição inicial encontra-se instruída com os documentos necessários. Esse foi o bastante relatório. Fundamento e decido a seguir. Inicialmente ressalto que a apreciação liminar da tutela provisória pleiteada pela parte autora presta reverência à técnica da cognição sumária, isto é, a “cognição superficial que se realiza em relação ao objeto cognoscível constante de um processo”, traduzindo a ideia de “limitação da profundidade da análise”. (WATANABE, Kazuo. Da cognição no processo civil. 2. ed. at. Campinas: Bookseller, 2000. p. 121). A tutela provisória de urgência, antecipada ou cautelar, somente será concedida quando houver elementos de prova nos autos, que revelem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, cabeça, do CPC/2015). Para isso, o juiz pode exigir caução, real ou fidejussória, providência dispensável na hipótese em que a parte não a puder oferecer por falta de recursos financeiros (art. 300, § 1.o, do CPC/2015), o que se refletirá na necessidade, ou não, da realização de justificação prévia (art. 300, § 2.o, do CPC/2015). Ademais, a tutela provisória de urgência não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3.o, do CPC/2015), tratando-se de um requisito negativo. Por sua vez, em se tratando de tutela provisória de evidência, esta também dependerá da plausibilidade (ou verossimilhança) do direito alegado em juízo, mas independe do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, desde que se verifiquem as seguintes condições legais previstas no art. 311, do CPC/2015, de modo não cumulativo: ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte (inciso I); as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante (inciso II); se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa (inciso III); e a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável (inciso IV). Nas hipóteses previstas nos incisos II e III o juiz poderá decidir liminarmente, ou seja, independentemente de audiência da parte contrária (art. 311, do CPC/2015). Pois bem. No atual estágio processual e sob cognição sumária, não estou convencido da probabilidade do direito subjetivo alegado em juízo. Com efeito, conforme consta do histórico da ocorrência policial registrada sob n. 54.888/2021-1, em 12.05.2021, junto à Delegacia Eletrônica da Polícia Civil do Distrito Federal, copiada no ID: 96413956: ‘Comunicante/vítima LARISSA LOPES informa que recebeu ligação de homem desconhecido no número da Central do Banco do Brasil (40040001), se passando por atendente, e disse que LARISSA precisa ir em uma agência do Banco do Brasil imediatamente, para liberar o acesso do aplicativo do banco no seu dispositivo móvel, pois senão o Banco do Brasil iria bloquear seu acesso. Como foi um número da Central do BB, LARISSA acreditou que fosse verdade e então foi até a Agência do Banco do Brasil da QE 11 do Guará 1. Quando estava na fila para acessar o caixa eletrônico, o rapaz ligou pelo WhatsApp, com o número +55 13 988585627 e com a foto do logotipo do Banco do Brasil (o perfil do WhatsApp era de pessoa jurídica e idêntico ao perfil oficial da central do BB), e solicitou uma chamada por videoconferência. Então atendeu a chamada de videoconferência e colocou a câmera do seu celular virada para a tela do caixa eletrônico. Depois, o mesmo pediu que acessasse a parte de autoatendimento e selecionasse a opção de permitir acesso ao aplicativo por celular ou tablet (como informou acima, ele disse que seu acesso ao aplicativo pelo celular ia ser bloqueado e não conseguiria realizar nenhuma transação). Dessa forma, foi permitido o acesso do estelionatário à sua conta corrente, aos dados do seu cartão de crédito, à sua conta poupança. LARISSA acreditou que estaria liberando o acesso do aplicativo no seu celular, mas na verdade estava liberando o acesso ao dispositivo do autor. Como seu celular ficou virado para a tela do caixa, o autor usou a leitura do código de acesso por meio da câmera do seu celular. Usaram seu cartão de crédito para uma compra no valor de R$ 299,97, usaram o cartão no débito numa compra no valor de R$ 180,00 e realizaram um pagamento de boleto no valor de R$ 800,00 (cujo beneficiário é um tal de MATHEUS HENRIQUE MOREIRA BARBOSA, Banco C6 S.A., CPF 513.916.878-25).’ Não obstante a veemente assertiva no sentido de que não forneceu sua senha, ao que parece o que ocorreu foi o contrário. Portanto, a questão jurídica nuclear, relativamente à responsabilidade do fornecedor (Banco do Brasil) em relação à fraude alegada pela consumidora correntista, deverá ser apreciada através da cognição judicial plena e exauriente e mediante o exercício do amplo contraditório. Nessa ordem de ideias, a apreciação das questões fático-jurídicas suscitadas na causa de pedir não resiste à cognição sumária, adequada ao presente estágio processual. Nesse sentido, confira-se o teor dos seguintes r. acórdãos-paradigmas: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS. COMPRA COM CARTÃO DE CRÉDITO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INDEFERIMENTO. REQUISITOS LEGAIS. VEROSSIMILHANÇA E HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA. AUSÊNCIA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A inversão do ônus da prova prevista no artigo 6.o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, constitui exceção à regra geral de sua incumbência ao autor (art. 373, inciso I, do CPC), não podendo ser operada de forma automática, mas devidamente fundamentada quanto à presença dos requisitos de verossimilhança da alegação do consumidor ou de sua hipossuficiência. 2. No caso dos autos, o fato de as transações contestadas terem sido realizadas mediante uso de cartão com chip e utilização de senha pessoal – o que não foi negado pelo Agravante –, e em cidades próximas ao Distrito Federal afasta o caráter de verossimilhança da versão por ele apresentada, requisito essencial à pretendida inversão do ônus da prova. 3. Não prospera a alegação de hipossuficiência técnica se o consumidor não demonstra fundamentadamente a impossibilidade de produzir prova específica para a defesa de seu suposto direito, sobretudo quando se verifica dos autos que ele mesmo requereu a produção de perícia judicial a fim de elucidar o ponto controverso, restando a mesma deferida pelo juízo a quo, de modo a não se evidenciar qualquer prejuízo para o Agravante neste aspecto. 4. Não preenchidos os requisitos legais da verossimilhança das alegações e o da hipossuficiência técnica do consumidor, o indeferimento da inversão do ônus da prova é medida que se impõe, devendo ser mantida a decisão agravada. 5. Agravo de Instrumento não provido. (TJDFT. Acórdão n. 1338191, 07447637820208070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 05.05.2021, publicado no DJe: 21.05.2021. Sem página cadastrada). AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS DAS PARCELAS DOS EMPRÉSTIMOS. NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO E DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Conforme dispõe o artigo 300 do Código de Processo Civil, a concessão de tutela provisória de urgência depende da demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ausente qualquer dos requisitos deve ser indeferida a medida de urgência. 2. As alegações de fraude contratual dependem de formação do contraditório e análise aprofundada do conjunto probatório, incompatível com a via estreita do agravo de instrumento, o que impede a concessão da antecipação de tutela pretendida. Precedentes. 3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (TJDFT. Acórdão n. 1240263, 07279146520198070000, Relator: RÔMULO DE ARAÚJO MENDES, 1.a Turma Cível, data de julgamento: 25.03.2020, publicado no DJe: 04.05.2020. Sem página cadastrada). Ante os fundamentos acima expostos, indefiro a tutela provisória de urgência. Prossiga-se a regular tramitação em conformidade com a decisão proferida no ID: 97160914. Em suas razões do agravo (ID 28178456), a agravante sustenta que, na origem, “trata-se de Ação anulatória com compensação moral, repetição de indébito e pedido de tutela de urgência em que a parte autora pretende receber o valor de R$ 1.242,83, decorrentes de descontos indevidos na conta corrente bancária, mais R$ 10.000,00 de dano moral.” Diz que “na decisão de ID 97954224, o douto juízo a quo não acolheu o pedido de tutela de urgência, a qual abrangia a devolução dos valores descontados indevidamente na conta corrente bancária da Agravante e a retirada das cobranças indevidas na fatura do cartão de crédito”. Destaca que “fora vítima de uma fraude perpetrada por terceiros em sua conta bancária. Contestou lançamentos indevidos em sua conta, conforme ID 96413960, o banco quedou-se inerte. Além da contestação, a Agravante abriu boletim de ocorrência ID 96413956.” Ressalta que “caracterizadas evidentes fraudes perpetradas por terceiros em operações bancárias das quais o banco tomou ciência e não tomou providências, pois sabe que as movimentações financeiras da Agravante JAMAIS CHEGARAM AOS VALORES DESCRITOS NAS OPERAÇÕES FRAUDULENTAS, conforme extratos em anexo”. Assevera que “em profunda análise dos autos, percebe-se que a Agravante foi vítima de um furto mediante fraude, o qual resultou na subtração de R$ 980,00 da sua conta corrente bancária – sendo R$ 180,00 em uma compra realizada em Guarujá-SP e R$ 800,00 em pagamento de boleto do Banco C6 S.A. Observa-se que o emissor e pagador é um desconhecido com nome de Matheus Henrique Moreira Barbosa e CPF no 513.916.878-25 – e nas cobranças na fatura do cartão de crédito no total de R$ 824,41 – sendo R$ 220,00 e R$ 79,97 em compras realizadas também em Guarujá-SP e R$ 500,00 em um pagamento de Título do Banco BS2 S.A que resultou ainda nas cobranças de juros no total de R$ 24,44”. Afirma que “os criminosos apenas pediram que ela se dirigisse até um caixa eletrônico do Banco do Brasil para que realizasse a liberação do acesso do seu celular ao aplicativo do banco, pois este acesso seria bloqueado em poucas horas” . Ressalta que “estava com a câmera do celular virada para a tela do caixa eletrônico, a mando do criminoso que se passava por funcionário do banco, porém para que o criminoso lograsse êxito em invadir a conta bancária da vítima, ele precisaria da sua senha de 8 dígitos e do link de verificação enviado para o número de celular cadastrado no sistema do banco, conforme aponta a seguinte explicação extraída do site oficial do Banco do Brasil ()”. Aduz que “não passou sua senha de oito dígitos para pessoa que se passava por funcionário do banco, subtende-se que esta pessoa já possuía em mãos a senha. Ademais, o sistema de segurança do Banco do Brasil se mostrou extremamente falho, pois quando a Agravante foi liberar o seu celular através do caixa eletrônico do banco, não recebeu nenhum link de verificação”. Defende que satisfeitos os requisitos para tutela de urgência: “a probabilidade do direito se verifica na medida em que se trata de fraude executada por terceiro, em operação financeira, caracterizando fortuito interno” e o “o periculum in mora também se faz presente quanto à subtração dos R$ 800,00 em conta corrente – Pagamento de Boleto: Banco C6 S.A. – tendo em vista que este valor estava sendo reservado para a compra de materiais de estudo para o Exame de Ordem dos Advogados do Brasil, cuja data para realização da 1a Fase está marcada para o dia 17/10/2021”. Por fim, requer: “aos doutos julgadores seja o presente recurso conhecido e no seu mérito seja dado provimento concedendo a tutela de urgência nos termos do art. 300, CPC, bem como para reformar a decisão prolatada pelo juízo ‘a quo’, nos termos aqui delineados.” Sem preparo em razão da gratuidade de justiça deferida na origem (ID 97160914). É o relatório. Decido. O artigo 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias II – mérito do processo III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação VI – exibição ou posse de documento ou coisa VII – exclusão de litisconsorte VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o XII – (VETADO) XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, inciso I do CPC (tutela provisória); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não se vislumbram os requisitos autorizadores da antecipação da tutela recursal, probabilidade do direito alegado que não resta evidenciada pelos documentos colacionados. Consoante relatado, a agravante insurge-se contra a decisão pela qual indeferido o pedido de tutela de urgência no sentido de determinar ao Banco réu/agravado a “devolução imediata dos valores subtraídos [d]a conta corrente e o cancelamento imediato da ‘recobrança’ das transações fraudulentas na fatura do cartão de crédito” (ID: 96411617, item “c”, p. 17). Alega, em suma, que é correntista do Banco agravado e que “foi vítima de um furto mediante fraude, o qual resultou na subtração de R$ 980,00 da sua conta corrente bancária – sendo R$ 180,00 em uma compra realizada em Guarujá-SP e R$ 800,00 em pagamento de boleto do Banco C6 S.A.” Sem razão. Deferimento de tutela de urgência exige demonstração dos respectivos pressupostos: a plausibilidade do direito alegado e o perigo de dano conforme dispõe o Código de Processo Civil: "Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. E, em análise aos documentos colacionados aos autos e aos argumentos apresentados, não demonstrados os pressupostos legais exigidos. A despeito das alegações da agravante e da documentação que acompanha a inicial (Boletim de Ocorrência, contestação das operações junto ao Banco requerido, extrato do cartão de crédito com registro das compras que alega terem sido realizadas mediante fraude, extrato da conta-corrente e solicitação do parcelamento da fatura), o certo é que, em sede da incipiente fase procedimental, os documentos acostados não são suficientes a demonstrar a alegada fraude em sua conta bancária. Na espécie, faz-se necessária uma maior apuração dos fatos alegados de forma a demonstrar a sua consistência. Isso porque, como a própria agravante sustenta em suas razões, as operações na conta bancária são efetivadas com o uso de senhas pessoais; e se assim é, inviável, nesta sede e no presente momento processual, afastar alguma contribuição da agravante (eventualmente, viabilizando acesso a senha) quanto à efetivação das compras que afirma fraudulentas. Portanto, necessária dilação probatória para esclarecer as circunstâncias em que as operações foram realizadas. Além disto, importa destacar a excepcionalidade inerente a antecipação de tutela nesse momento inicial do procedimento, quando ainda não houve citação, nem apresentação de defesa. Nesse sentido, a lição da doutrina: “A tutela provisória de urgência poderá ser concedida liminarmente quando o perigo de dano ou de ilícito, ou o risco ao resultado útil do processo estiverem configurados antes ou durante o ajuizamento da demanda. Caso não haja risco de ocorrência do dano antes da citação do réu, não há que se concedê-la em caráter liminar, pois não haverá justificativa razoável para a postergação do exercício do contraditório por parte do demandado. Seria uma restrição ilegítima e desproporcional ao seu direito de manifestação e defesa. Somente o perigo, a princípio, justifica a restrição ao contraditório” (DIDIER JR., Fredie - Curso de Direito Processual Civil, Vol.2, Salvador, JusPodivm, 2015, p. 579) Como se vê, concessão de tutela de urgência antes do contraditório só se justifica quando demonstrado o efetivo risco de dano ao direito tutelado, o que, no caso, ainda não se evidencia. Desse modo, não demonstrados os requisitos para antecipação de tutela, impõe-se indeferir o pedido neste momento processual. Nesse sentido, a jurisprudência: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONDOMÍNIO. REPASSE DE VALORES. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO. 1. A concessão de tutela provisória de urgência está condicionada, conforme disposto no art. 300 do Código de Processo Civil, à demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Não estando presentes um dos requisitos, o indeferimento da tutela é medida que se impõe. 2. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 1346731, 07090224020218070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 16/6/2021, publicado no DJE: 21/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. I - A concessão de tutela de urgência liminar demanda a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito (CPC, art. 300). II - A necessidade de dilação probatória para demonstrar a existência do direito reivindicado pela agravante-autora afasta a possibilidade de concessão de tutela de urgência, diante da ausência de probabilidade do direito. III - Agravo de instrumento desprovido” (Acórdão 1344344, 07083408520218070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 26/5/2021, publicado no DJE: 18/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim é que, em juízo de cognição sumária, em princípio, reputo que a aparência de bom direito se afigura muito mais presente na decisão hostilizada do que na irresignação da parte agravante, razão por que indefiro o pedido de efeito suspensivo e recebo o recurso somente no efeito devolutivo. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intimem-se os agravantes. Intime-se o Banco agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Brasília, 19 de agosto de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora